Tribunal: TRF3
Processo: 0031609-59.2017.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
740/1327)

0031609-59.2017.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0031609-59.2017.4.03.9999

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

SUCEDIDO: DORMANDO FERREIRA JESUS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, MICHELE FERREIRA DE JESUS, CARINA FERREIRA DE JESUS

ADVOGADO do(a) SUCEDIDO: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ROMANI - SP307426-N

SUCEDIDO: DORMANDO FERREIRA JESUS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, MICHELE FERREIRA DE JESUS, CARINA FERREIRA DE JESUS

ADVOGADO do(a) SUCEDIDO: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ROMANI - SP307426-N

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. ENQUADRAMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL NO CORTE DE CANA-DE-AÇÚCAR. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMENDAS CONSTITUCIONAIS No 113/2021 E No 136/2025. OMISSÃO PARCIAL CONFIGURADA. INTEGRAÇÃO DO JULGADO QUANTO AOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. PARCIAL PROVIMENTO.I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a agravo interno, sob alegação de omissão quanto (i) à impossibilidade de enquadramento da atividade exercida na lavoura de cana-de-açúcar como especial e (ii) à aplicação dos consectários legais após a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 136/2025.II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a impossibilidade de enquadramento da atividade de corte de cana-de-açúcar como especial, à míngua de previsão legal e de comprovação de exposição habitual e permanente a agente nocivo; e

(ii) saber se houve omissão quanto à definição dos critérios de atualização monetária e de juros de mora, à luz das alterações introduzidas pela Emenda Constitucional no 136/2025.III. Razões de decidir

Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito, admitindo-se efeitos infringentes apenas de forma excepcional e quando decorrentes da superação do vício apontado.

Inexiste omissão quanto ao enquadramento da atividade de corte de cana-de-açúcar como especial, uma vez que o acórdão enfrentou expressamente a matéria, aderindo ao entendimento consolidado da Nona Turma no sentido de que se trata de labor extremamente penoso, com exposição habitual e permanente a agentes nocivos, inclusive hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs), sendo cabível o enquadramento profissional até 28/04/1995, nos termos do Decreto no 53.831/1964.

Configura-se, contudo, omissão quanto aos consectários legais, diante da superveniência da Emenda Constitucional no 136/2025, que alterou o regime de atualização monetária e juros na fase de expedição e pagamento de requisitórios, sem disciplinar expressamente o período anterior, correspondente à liquidação e cumprimento do título judicial.

Para colmatar a lacuna normativa, devem ser aplicados, no período não abrangido pela EC no 136/2025, os critérios previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observada a Nota Técnica no 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do Manual, sem prejuízo de ulterior adequação em razão de pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

Os critérios de atualização monetária e juros de mora não se submetem à coisa julgada material, sendo possível sua adequação na fase de liquidação, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1361 da repercussão geral.IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração providos para sanar omissão quanto aos critérios de atualização monetária e de juros de mora, mantidos os demais termos do acórdão embargado.

Tese de julgamento:

“1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma expressa e fundamentada o enquadramento da atividade de corte de cana-de-açúcar como especial, à luz da jurisprudência consolidada da Turma.

2. Configura omissão a ausência de pronunciamento acerca dos critérios de atualização monetária e juros de mora após a superveniência da Emenda Constitucional no 136/2025, devendo ser integrados nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal, enquanto não houver disciplina constitucional ou pronunciamento definitivo do STF.”

Dispositivos relevantes citados: arts. 994, IV, 1.022 e 1.026 do CPC; art. 5o, XXXV, da CF; Decreto no 53.831/1964; Emendas Constitucionais no 113/2021 e no 136/2025.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1361 da Repercussão Geral; Tema 1.170/RG; precedentes da Nona Turma do TRF da 3a Região; PUIL 452/PE.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0031609-59.2017.4.03.9999

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

SUCEDIDO: DORMANDO FERREIRA JESUS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, MICHELE FERREIRA DE JESUS, CARINA FERREIRA DE JESUS

ADVOGADO do(a) SUCEDIDO: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ROMANI - SP307426-N

ADVOGADO do(a) SUCEDIDO: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ROMANI - SP307426-N

SUCEDIDO: DORMANDO FERREIRA JESUS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, MICHELE FERREIRA DE JESUS, CARINA FERREIRA DE JESUS

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face de Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pela Autarquia.

O embargante sustenta que o acórdão deixou de se manifestar acerca da impossibilidade de enquadramento da atividade exercida na lavoura de cana-de-açúcar como especial, sem a devida comprovação da exposição a agente nocivo, diante da ausência de previsão legal. Sustenta, ainda, a existência de omissão, porquanto o julgado não se pronunciou expressamente sobre a alteração dos consectários legais imposta pela Emenda Constitucional no 136/25, que entrou em vigor em 10/09/2025. (Id. 363508754)

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER

Nos termos do art. 994, inciso IV, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem espécie recursal destinada a sanar vícios capazes de comprometer a fundamentação das decisões judiciais, quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme estabelecido nos arts. 1.022 e 1.026 do mesmo diploma legal.

Em caso de obscuridade ou contradição, os embargos têm o propósito de viabilizar o devido esclarecimento da decisão; já nas hipóteses de omissão, permitem sua integração; e, no caso de erro material, possibilitam a devida correção.

Cumpre destacar que os embargos de declaração não têm natureza modificativa, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. Eventuais efeitos infringentes, decorrentes da modificação do conteúdo decisório, têm caráter excepcional e apenas se admitem quando diretamente relacionados à superação do vício apontado.

De igual modo, são incabíveis os embargos quando utilizados com o objetivo de manifestar mera inconformidade do embargante com o julgado, especialmente nos casos em que se sustenta a suposta incompatibilidade da decisão com as provas dos autos, com a jurisprudência dominante ou com os fatos invocados, matérias estas que devem ser suscitadas por meio do recurso adequado.

No caso concreto, não assiste razão ao embargante quanto à alegada omissão relativa ao enquadramento da atividade exercida na lavoura de cana-de-açúcar como especial, tendo em vista que o acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada a matéria, conforme se verifica do seguinte trecho:

"(...) Não se desconhece o entendimento sedimentado no PUIL 452/PE, no qual a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou convicção de que o trabalho no setor sucroalcooleiro, por si só, não enseja o reconhecimento da especialidade por função, já que, embora desgastante, a atividade ocorre exclusivamente no campo agrícola, e não no pecuário.

Todavia, revendo posicionamento anterior e aderindo ao entendimento consolidado desta Colenda Nona Turma, reconhece-se que a atividade de corte de cana-de-açúcar caracteriza-se por condições de labor extremamente penosas, com exposição habitual e permanente a agentes nocivos à saúde do trabalhador.

Trata-se, sabidamente, de uma das atividades mais extenuantes no setor agroindustrial. Os trabalhadores são submetidos a jornadas exaustivas, sob condições climáticas adversas, realizando esforço físico intenso e repetitivo, fatores que resultam em elevado desgaste físico e mental. O impacto da atividade sobre o organismo é amplamente reconhecido por estudos médico-laborais, que indicam risco aumentado de doenças musculoesqueléticas, cardiovasculares e térmico-regulatórias, configurando penosidade incompatível com a permanência prolongada no labor sem comprometimento à saúde.

Trago à colação:

"PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. ART. 1.021 DO CPC. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PINTOR. ENQUADRAMENTO. IMPOSSIBILIDADE APÓS A LEI 9.032/95. TINTA EPÓXI. CORTE DE CANA. ESPECIALIDADE COMPROVADA. AGRAVO DO INSS DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

Dada suas peculiaridades, a atividade braçal no corte de cana-de-açúcar é considerada extremamente penosa pela jurisprudência desta 9a Turma, caracterizável, portanto, como de labor especial. Precedentes.

(TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000701-43.2017.4.03.6115, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA NASCIMENTO DE MELO, julgado em 12/12/2024, Intimação via sistema DATA: 17/12/2024)"

O corte de cana-de-açúcar também expõe o trabalhador a agentes químicos perigosos, como os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs), oriundos da queima da palha da cana e da manipulação de maquinário e insumos agrícolas. Segundo estudos científicos, a inalação desses compostos está associada a doenças respiratórias crônicas, dermatoses ocupacionais e a um risco aumentado de doenças neoplásicas.

Dessa forma, até 28/04/1995, é cabível o enquadramento profissional da atividade de corte e plantio de cana-de-açúcar com base no código 2.2.1 do Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/1964, assegurando ao trabalhador o direito à aposentadoria especial, em consonância com a proteção conferida pela legislação previdenciária e pela jurisprudência iterativa desta Corte. (...)"

Verifica-se, portanto, que a decisão monocrática enfrentou expressamente o argumento ora suscitado pelo agravante, aderindo à jurisprudência consolidada desta Colenda Nona Turma, que considera a atividade de corte de cana-de-açúcar extremamente penosa, com exposição habitual e permanente a agentes nocivos à saúde do trabalhador, especialmente os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs) decorrentes da queima da palha da cana.

Nesse sentido, a matéria foi devidamente analisada, inexistindo omissão a ser sanada nesse ponto, sendo certo que a insurgência do embargante revela, em verdade, pretensão de rediscussão da tese jurídica já apreciada e rejeitada, providência incompatível com a via eleita.

Contudo, no que diz respeito ao pronunciamento acerca da Emenda Constitucional no 136/25, com razão o embargante.

No tocante aos consectários legais, consigno que, com a promulgação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, o regime de atualização dos débitos da Fazenda Pública foi profundamente modificado: a partir daquele marco, o saldo devedor passou a ser corrigido exclusivamente pela taxa SELIC, de modo simples e mensal, sendo vedada a sua acumulação com qualquer outro índice de correção ou encargo de mora.

O quadro normativo sofreu nova alteração com o advento da EC n.o 136/2025, que substituiu a disciplina anterior por mecanismo distinto para a fase de expedição dos requisitórios. Na nova sistemática, a variação do IPCA passou a reger a atualização monetária, enquanto a compensação pela mora ficou limitada a juros simples de 2% ao ano, expressamente vedada a incidência de juros compensatórios.

Ocorre, porém, que o legislador constituinte derivado circunscreveu essa regulamentação ao intervalo compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, deixando sem disciplina expressa o período anterior — correspondente à fase de liquidação e cumprimento do título executivo judicial.

Tal omissão não pode resultar em vácuo de critérios de atualização, sob pena de violação ao art. 5.o, XXXV, da Constituição Federal, que assegura a todos o acesso ao Judiciário para sanar lesão ou ameaça a direito.

A fim de colmatar a lacuna legislativa, aplicam-se à atualização monetária e aos juros de mora os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

Ressalte-se que o próprio INSS adota o referido Manual como parâmetro para a atualização administrativa de seus débitos, revelando a coerência e a legitimidade dos critérios nele estabelecidos.

Ademais, cumpre registrar que os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material.

Com efeito, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1361 da Repercussão Geral, assentou o entendimento de que o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não obsta a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial supervenientes do STF, nos termos do Tema 1.170/RG, sendo possível, portanto, a adequação dos critérios aplicáveis no momento da liquidação.

No mais, fica mantida a decisão embargada em todos os seus demais termos.

DO DISPOSITIVO

Posto isto, voto por DAR PROVIMENTO aos embargos de declaração do INSS para sanar a omissão acerca dos critérios de atualização monetária e de juros de mora aplicáveis ao débito reconhecido.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. ENQUADRAMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL NO CORTE DE CANA-DE-AÇÚCAR. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMENDAS CONSTITUCIONAIS No 113/2021 E No 136/2025. OMISSÃO PARCIAL CONFIGURADA. INTEGRAÇÃO DO JULGADO QUANTO AOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. PARCIAL PROVIMENTO.I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a agravo interno, sob alegação de omissão quanto (i) à impossibilidade de enquadramento da atividade exercida na lavoura de cana-de-açúcar como especial e (ii) à aplicação dos consectários legais após a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 136/2025.II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a impossibilidade de enquadramento da atividade de corte de cana-de-açúcar como especial, à míngua de previsão legal e de comprovação de exposição habitual e permanente a agente nocivo; e

(ii) saber se houve omissão quanto à definição dos critérios de atualização monetária e de juros de mora, à luz das alterações introduzidas pela Emenda Constitucional no 136/2025.III. Razões de decidir

Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito, admitindo-se efeitos infringentes apenas de forma excepcional e quando decorrentes da superação do vício apontado.

Inexiste omissão quanto ao enquadramento da atividade de corte de cana-de-açúcar como especial, uma vez que o acórdão enfrentou expressamente a matéria, aderindo ao entendimento consolidado da Nona Turma no sentido de que se trata de labor extremamente penoso, com exposição habitual e permanente a agentes nocivos, inclusive hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs), sendo cabível o enquadramento profissional até 28/04/1995, nos termos do Decreto no 53.831/1964.

Configura-se, contudo, omissão quanto aos consectários legais, diante da superveniência da Emenda Constitucional no 136/2025, que alterou o regime de atualização monetária e juros na fase de expedição e pagamento de requisitórios, sem disciplinar expressamente o período anterior, correspondente à liquidação e cumprimento do título judicial.

Para colmatar a lacuna normativa, devem ser aplicados, no período não abrangido pela EC no 136/2025, os critérios previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observada a Nota Técnica no 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do Manual, sem prejuízo de ulterior adequação em razão de pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

Os critérios de atualização monetária e juros de mora não se submetem à coisa julgada material, sendo possível sua adequação na fase de liquidação, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1361 da repercussão geral.IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração providos para sanar omissão quanto aos critérios de atualização monetária e de juros de mora, mantidos os demais termos do acórdão embargado.

Tese de julgamento:

“1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma expressa e fundamentada o enquadramento da atividade de corte de cana-de-açúcar como especial, à luz da jurisprudência consolidada da Turma.

2. Configura omissão a ausência de pronunciamento acerca dos critérios de atualização monetária e juros de mora após a superveniência da Emenda Constitucional no 136/2025, devendo ser integrados nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal, enquanto não houver disciplina constitucional ou pronunciamento definitivo do STF.”

Dispositivos relevantes citados: arts. 994, IV, 1.022 e 1.026 do CPC; art. 5o, XXXV, da CF; Decreto no 53.831/1964; Emendas Constitucionais no 113/2021 e no 136/2025.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1361 da Repercussão Geral; Tema 1.170/RG; precedentes da Nona Turma do TRF da 3a Região; PUIL 452/PE.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade (o Juiz Federal Convocado Alexandre Saliba acompanhou a Relatora com ressalva de entendimento pessoal), decidiu DAR PROVIMENTO aos embargos de declaração do INSS para sanar a omissão acerca dos critérios de atualização monetária e de juros de mora aplicáveis ao débito reconhecido, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão